Tribunal: TJDFT
Processo: 0722801-41.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante não fora condenado pelo crime de ameaça, mas apenas pelo de descumprimento de medidas protetivas. Por outro lado, a culpabilidade e circunstâncias do crime não foram valoradas negativamente na sentença, de modo que o recurso merece ser parcialmente conhecido.
2. A conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, haja vista tratar-se de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independe do arbítrio da ofendida
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
4. Recurso conhecido em parte e improvido.